Tribunal: STF
Processo: HC 215752
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bras de Sarro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 334 CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, AO TEOR NA LEI N. 12.234/2010. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    I - No caso, em cotejo às genéricas e deficientes razões consignadas no apelo raro, reputadas por essa Corte Superior como mera reiteração genérica dos aclaratórios, verifica-se incidir o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a defesa deixou de infirmar fundamento autônomo e particularizado suficiente à manutenção do aresto recorrido. In casu, tal fundamento está circunscrito na máxima averbada de que, malgrado o reconhecimento do instituto da reformatio in pejus indireta, o alvitrado reconhecimento da declaração de extinção da punibilidade Estatal, com base na pena aplicada, pela prescrição incidente, não logra acolhimento, "diante da atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, conforme a Lei n. 12.234/10, publicada em 05.05.10, aplicável ao caso dos autos" (fl. 1.224, grifei). 



    II - Nesse espectro, tendo em vista a ausência de impugnação, específica e pormenorizada, a fundamento determinante averbado no acórdão recorrido, atrai-se a aplicação, por conseguinte, do enunciado encartado na Súmula n. 284/STF, face à deficiência de fundamentação do apelo raro. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.046.765 AgRg, ministro Jesuino Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, extinção da punibilidade em virtude da prescrição pretensão punitiva.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 334, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE DATA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LEI N. 12.234/2010, QUE ALTEROU O ART. 110, § 1°, DO CP. NÃO VERIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    De início, observo que consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela ocorrido, em 12 de maio de 2022, o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos do AREsp 2.046.765 AgRg.



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Na espécie, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Ministério Público Federal ressaltou a inexistência de transcurso do prazo prescricional. Confira-se:



    Pretende a defesa do paciente a extinção da punibilidade com base no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal, considerando-se a vedação à reformatio in pejus indireta, tendo em vista a pena máxima averbada, no caso concreto, de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão. 



    Pelo art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional, regulado pelo máximo da pena em abstrato, verifica-se em 04 (quatro) anos, quando a pena imposta é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos. 



    Com o advento da Lei n. 12.234/10, publicada em 05/05/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1°, do Código Penal, inviável seria, desde então, o cômputo da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Deste modo, não há como considerar como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia. 



    No caso concreto, como a denúncia foi recebida em 21/02/2019, a prolação da sentença condenatória em 29/05/2020 e, por fim, a publicação do acórdão em que confirmada a condenação em 28/09/2021, não houve o transcurso de 04 (quatro) anos. 



    Nestes termos, inexiste ilegalidade ou abusividade no ato coator, o qual permanece incólume por seus próprios fundamentos. 



    Destaco, por fim, que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Ilustram esse entendimento o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701. ministro Edson Fachin; além dos seguintes precedentes:



    3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17).



    (HC 209.892 AgR, ministro Dias Toffoli)



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    (HC 206.463 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência dos óbices da supressão de instância e da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator